Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de perda do objeto recursal, suscitada nas contrarrazões de ID no 61586258, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707381-55.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAFF MAIA NOLASCO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de perda do objeto recursal, suscitada nas contrarrazões de ID no 61586258, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator